Tribunal: TJPA
Processo: 0002432-35.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002432-35.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0002432-35.2017.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Belém/PA

Agravantes: FIT 16 SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA. e Construtora Tenda S/A

Agravada: Marcilena Maria Martins de Castro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA PERDA DE UMA CHANCE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA FUNDAMENTADA NO ART. 311, II DO CPC.

1) A relação contratual em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo as agravantes consideradas fornecedoras de unidades imobiliárias no mercado imobiliário, perfeitamente enquadrada no disposto no artigo 3º da Lei nº 8.078/90. Restou demonstrado que as agravantes se utilizaram do serviço da imobiliária para divulgar e comercializar o empreendimento, visto que no recibo de compra de imóvel assinado pelo representante legal da empresa IMÓBILE, consta seu nome e logomarca.

2) É sabido que a tutela de evidência não exige demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo necessário para o seu deferimento, apenas que reste comprovado nos autos algumas situações específicas estabelecidas na lei, concentradas no art. 311 do CPC.

3) De acordo com o inciso II do referido artigo, utilizada pelo magistrado de piso na fundamentação da decisão, traduz-se hipótese de deferimento de tutela de evidência quando a
s alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

4)
In casu
,
ao menos nesse momento processual, não restou comprovado as alegações fáticas do demandante, o que obsta o deferimento da tutela de evidência, sendo necessária o prosseguimento da instrução probatória.

5) Importa consignar, ainda, que também não restou preenchido o segundo requisito exigido pelo dispositivo legal em comento, na medida em que o autor sequer demonstra nos autos qual tese em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante embasaria o deferimento da tutela pretendida. Ressalta-se que o juízo de 1° grau deferiu a tutela sem indicar a tese jurídica em que se fundamentou.

6) Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,

na 31° Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13/09/2021 e 20/09/2021, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0002432-35.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CONSTRUTORA TENDA S/A

Nome: FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, N. 4300, PARQUE SHOPPING, 1º PISO, LOJA N. 1062, BELÉM/PA, REPRESENTAÇÃO POR TENDA INCORPORADORA S/A, Parque Verde, BELéM - PA - CEP: 66635-110
Nome: CONSTRUTORA TENDA S/A
Endereço: ALVARES PENTEADO, SãO PAULO - SP - CEP: 01012-001

Advogado: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA OAB: PR7861-S Endereço: AV CALOGERAS 06, GRUPO 1001, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20030-070 Advogado: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA OAB: PA21313-A Endereço: AVENIDA PAULISTA, - até 609 - lado ímpar, BELA VISTA, SãO PAULO - SP - CEP: 01311-000

AGRAVADO: MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO

Nome: MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO

Endereço: INACIO MOURA, 1820, SAO BENEDITO, CAMETá - PA - CEP: 68400-000

Advogado: LUIZETE LACERDA SCHER DOS SANTOS OAB: PA9292-A Endereço: CIDADE NOVA VI WE 65, (Cidade Nova VI) , COQUEIRO, ANANINDEUA - PA - CEP: 67140-070

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FIT 16 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA TENDA S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9 Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos com Pedido de Indenização pela Perda de uma Chance c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada (processo físico n° 0603673-96.2016.8.14.0301), movida, contra si, por
MARCILENA MARIA MARTINS DE CASTRO
, que deferiu parcialmente a tutela de evidencia, com fundamento no art. 311, II do CPC, determinando que as requeridas realizassem o depósito em juízo do valor de R$ 12.504,23 (doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (Num. 4418621 – Pág. 2/25), informam as agravantes que a autora, ora agravada, assinou na data de 30/11/2015, contrato de promessa de compra e venda para aquisição do apartamento nº 1402, do Bloco 08 do Empreendimento FIT MIRANTE DO LAGO, no valor total de R$ 147.550,00 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), com data prevista para conclusão da obra 28/06/2012, conforme contrato acostado aos autos.

Aduzem as agravantes, que a agravada sustenta que compareceu à imobiliária IMÓBILE para a aquisição de imóvel das agravantes, tendo realizado o pagamento de entrada no montante total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 29/09/2015, por meio de transferência bancária para o agente da construtora tenda.

Pontuam também as agravantes, que a ora agravada, alega que o Sr. Fabrício Buarque Correa (dono e representante legal da empresa IMÓBILE) teria se apossado do dinheiro em referência, sem a efetivação da reserva do imóvel, pelo o que pleiteou administrativamente a devolução deste montante, entretanto, apenas teve ressarcido o valor de R$ 67.495,77 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).

Apesar desta narrativa, sustentam as recorrentes que as argumentações da autora não se mostram plausíveis, na medida em que entendem desrrazoável o fato da ter realizado um depósito bancário, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com o fim de adquirir unidade imobiliária, para a IMÓBILE, a qual não seria a promitente vendedora.

Asseveram que a IMÓBILE não é representante das agravantes e nunca teve nenhum poder de agir em seu nome, pelo o que entendem que a devolução da quantia não lhes podem ser imputada.

Ademais, defendem que não restou demonstrados nos autos os requisitos legais necessário à concessão da tutela de evidência, uma vez que a agravada não teria comprovado documentalmente o pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) às agravantes e, ainda, que inexiste tese firmada em julgamentos repetitivos ou súmula vinculante sobre a matéria, o que afasta a aplicação do art. 311, II do CPC.

Sendo assim, pleiteiam a reforma da decisão, para afastar a devolução do valor indicado pelo magistrado de piso ou, na hipótese de entendimento diverso, requerem seja condicionado o levantamento do valor à prestação de caução idônea.

Requereu efeito suspensivo, o qual foi deferido por decisão monocrática de lavra deste relator, à época juiz convocado (Num. 4418634 – Pág. 1/3).

Houve oferta de contrarrazões (Num. 4418636 – Pág. 3/10), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’ deferiu parcialmente a tutela de evidência, com fundamento no art. 311, II do CPC, determinando que as requeridas realizassem o depósito em juízo do valor de R$ 12.504,23 (doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos).

Incialmente, cumpre destacar que
a relação contratual em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo as agravantes consideradas fornecedoras de unidades imobiliárias no mercado imobiliário, perfeitamente enquadrada no disposto no artigo 3º da Lei nº 8.078/90
, assim grafado:

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos
ou prestação de serviços. (grifo nosso).

Do apurado nos autos até o presente momento, resta claro que as agravantes se utilizaram do serviço da imobiliária para divulgar e comercializar o empreendimento, visto que no recibo de compra de imóvel assinado pelo representante legal da empresa IMÓBILE, consta seu nome e logomarca (Num. 4418628 – Pág. 3).

Sendo assim, entendo não merecer prosperar a alegação de que a devolução da quantia pleiteada não lhes podem ser imputada, razão pela qual passo a apreciar os requisitos necessários à concessão da tutela de evidência.

Pois bem. É sabido que a tutela de evidência não exige demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo necessário para o seu deferimento, apenas que reste comprovado nos autos algumas situações específicas estabelecidas na lei, concentradas no art. 311 do CPC.

De acordo com o inciso II do referido artigo, utilizada pelo magistrado de piso na fundamentação da decisão, ora guerreada, traduz-se hipótese de deferimento de tutela de evidência quando restar configurado nos autos, por meio de prova documental idônea, a probabilidade de existência do direito do autor tanto no aspecto fático como no jurídico, veja-se:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Acerca da matéria, destaco entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE EVIDÊNCIA - ART. 311, II DO CPC.
Em atenção ao art. 311, II do CPC, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.19.056314-8/001, Relator(a): Des.(a) Jair Varão, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/0021, publicação da súmula em 19/04/2021) (grifo nosso).

In caso
, a autora, ora agravada, em sede de petição inicial (Num. 4418625 – Pág. 19/28 e Num. 4418626 – Pág. 1/20), pleiteou a concessão da tutela de evidência, sustentando que as provas documentais carreadas aos autos demonstram de forma inconteste que houve o pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à requerida.

Asseverou, contudo, que, após a identificação a fraude, apenas teve restituído o montante totalizado em R$ 67.495,77 (sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) restituído pelo Sr. Fabrício Buarque Correa (agente da Construtora Tenda), no dia 15/02/2016, e o restante (R$ 47.495, 77) foi devolvido pela Construtora Tenda, por meio de acordo ajustado na ata de reunião referente ao procedimento n° 000125-111/2016, lavrado na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, em 01/08/2016 (Num. 4418628 – Pág. 9/10).

Sendo assim, a autora entendeu preenchidos os requisitos da tutela de evidência, pelo o que requereu seu deferimento para determinar o bloqueio do valor remanescente nas contas das requeridas ou, subsidiariamente, que a parte ré seja intimada para depositar na conta judicial o montante perseguido.

Inicialmente, cumpre evidenciar que, embora constate-se a existência de acordo lavrado na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, em seu teor é possível extrair que a autora não reconheceu a quitação integral do débito, tanto é que em deliberação restou consignado os seguintes termos (Num. 4418628 – Pág. 10):

“(...) face o acordo parcial realizado entre as partes, arquive-se o procedimento após a comprovação do pagamento à parte, ficando a consumidora reclamante orientada à procurar o Poder Judiciário, se assim o desejar, para pleitear o pagamento do restante do valor inicialmente reclamado (...)”

Pois bem. Com efeito, analisando os documentos que instruem a petição inicial, observo que a autora acosta aos autos, como prova documental de suas alegações, recibo da compra de imóvel (Num. 4418628 – Pág. 3), datado de 27/10/2015, em que há indicação de que ocorreu a transferência bancária no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), referente a compra de uma unidade imobiliária.

Não obstante a isso, no teor deste recibo, verifica-se a observação de que “
este recibo só tem validade mediante comprovação do referido depósito
”, pelo o que cumpre a parte autora juntar aos autos o comprovante bancário da referida operação, prova esta que não se encontra nos autos.

Veja-se que o boleto bancário e o comprovante de pagamento juntado no Id. Num. 4418628 – Pág. 4/5, indicam como valor nominal a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), não referenciando, portanto, o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) alegado.

Além disso, entendo que a ata de reunião do Ministério Público (Num. 4418628 – Pág. 9/10) – documento utilizado pelo magistrado para fundamentar o deferimento da tutela –, não é capaz de elucidar as alegações fáticas defendidas, haja vista que por meio dela não é possível se concluir qual o valor efetivamente repassado pela autora ao representante da empresa.

Sendo assim, ao menos nesse momento processual, tenho que não restou comprovado as alegações fáticas do demandante, o que obsta o deferimento da tutela de evidência nos termos pretendidos, sendo necessária o prosseguimento da instrução probatória.

Importa consignar, ainda, que também não restou preenchido o segundo requisito exigido pelo dispositivo legal em comento, na medida em que o autor sequer demonstra nos autos qual tese em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante embasaria o deferimento da tutela pretendida. Ressalta-se que o juízo de 1° grau deferiu a tutela sem indicar a tese jurídica em que se fundamentou.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para afastar a determinação de depósito do valor de R$ 12.504,23 (doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 21/09/2021